Tribunal: TJDFT
Processo: 0723020-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723020-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA EMBARGADO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, PAULO ROBERTO OLIVEIRA SILVA, SERGIO COSTA ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA., contra o acórdão de ID 48726167. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48993208. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se AROLDO SILVA AMORIM FILHO, PAULO ROBERTO OLIVEIRA SILVA, e SERGIO COSTA ARAUJO para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 17:47:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador